Tribunal: STF
Processo: HC 248203
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 205.232/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de posse irregular de arma de fogo (arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu parcial provimento, apenas para determinar que o Tribunal de origem analise, como entender de direito, a tese de violação de domicílio, em decisão assim fundamentada: 



    Ao denegar a ordem de habeas corpus originária, a Corte local consignou (e-STJ, fls. 494-496): 



    "Quanto à materialidade delitiva, observa-se a presença de circunstâncias que recomendam maior cautela na apreciação do pedido de liberdade da paciente, tendo em vista a relevante quantidade de droga apreendida. Destaque-se que, conforme auto de apreensão (doc. ordem 56) e exames preliminares de drogas de abuso (doc. ordem 58), foram apreendidos no apartamento que paciente ocupava com seu companheiro, expressiva quantidade de entorpecentes: 06 (seis) porções, 01 (uma) barra e 01 (um) pedaço de "Cannabis sativa Lineu", popularmente conhecido como maconha, totalizando 614,72g (seiscentos e quatorze gramas e setenta e dois centigramas), além de 01 (uma) porção de "haxixe", com peso de 1,89g (um grama e oitenta e nove centigramas), e 511 (quinhentas e onze) pedras de "crack", equivalentes a 91,65g (noventa e um gramas e sessenta e cinco centigramas), sendo apreendidas, ainda, armas de fogo, munições de calibre diversos, balança de precisão, capas de colete com placas de chapa de aço, uma "máscara de palhaço" – que, segundo consta no auto de apreensão, possivelmente foi usada em um crime de homicídio –, além de uma quantia de R$1.202,00 (um mil, duzentos e dois reais). No que concerne à autoria dos fatos delituosos, nota-se a existência de indícios suficientes da participação da paciente na prática dos delitos que lhes foram imputados, sendo relevante destacar o depoimento do policial condutor [...]. Desse modo, em que pesem as alegações da impetrante, a relevante quantidade e variedade de entorpecente de alto potencial nocivo apreendida, evidenciam a manifesta necessidade de manutenção, ad cautelam, da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    [...]



    No caso, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de 119,45 g de crack e 614,72 g de maconha, além de arma de fogo e munições, balança de precisão e capas de colete com placas de chapa de aço. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    [...]



    Por fim, quanto à alegação de ilegalidade na busca domiciliar, verifico a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal de origem. 



    Isto porque, conforme se depreende da impetração originária, o impetrante, já naquela ocasião, havia sustentado a ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de entrada em domicílio sem a constatação de ocorrência de flagrante delito em seu interior (e-STJ, fls. 351- 352) 



    Não obstante, a Corte estadual não analisou a referida tese defensiva, sob o fundamento de que "não se revela possível a análise da questão em sede de habeas corpus devendo ser procedido seu exame na devida ocasião, perante o juízo de origem ou eventual recurso de apelação" (e-STJ, fl. 502). 



    Todavia, entende-se possível, a partir do contexto fático já delineado nos autos, a análise de eventual violação de domicílio, pela via do habeas corpus. 



    Neste contexto, de modo a não incorrer em indevida supressão de instância, necessária a prévia análise do tema pelo Tribunal de origem. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação concreta; e (b) não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência. Assim, requer-se a concessão da ordem, para seja trancada a ação penal pelo reconhecimento da invasão de domicílio e subsidiariamente revogar a prisão preventiva para que a Paciente possa responder em liberdade a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente